Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. VALORES. BLOQUEIO. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. LIMITE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA-POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO

DEVEDOR. ART. 854, §3o, INCISO I, DO CPC.

1. O artigo 833, inciso X, do CPC/2015 prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança até o limite de quarenta salários mínimos.

2. Sendo insuficientes os elementos apresentados nos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre conta poupança, o que tornaria, em tese, a quantia indisponível impenhorável, deve-se rejeitar a pretensão deduzida no recurso.

3. Recurso conhecido e desprovido.